Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701522-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E-MOBILITY COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte impetrante em face do Despacho ID 50049738, a qual alega a ocorrência de contradição no teor do mencionado ato ordinatório uma vez que faz referência a Recurso Inominado, sendo que, na realidade, cuida-se de Mandado de Segurança contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Os Embargos de Declaração são tempestivos e conhecidos. Os Embargos de Eeclaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Em suas razões recursais, o embargante, pessoa jurídica de direito privado, alega, em síntese, que o despacho restou contraditório ao discorrer sobre as custas na modalidade dos recursos inominados, os quais, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995. Com razão o embargante. O teor do Despacho ID 50049738 se encontra eivado do vício de contradição uma vez que se refere ao Recurso Inominado embora o autor tenha impetrado Mandado de Segurança. Assim, ACOLHO os Embargos de Declaração ID 50241750. Por conseguinte, passo a análise dos documentos juntados pelo impetrante para comprovação do estado de hipossuficiência. Note-se que, com o acolhimento dos Embargos de Declaração em análise, não opera-se a preclusão consumativa para juntada de documentos que demonstrem a suposta hipossuficiência da autora, como o colacionado aos autos eletrônicos de ID 50241753. Verifico a inexistência, nos autos eletrônicos, de documentos contábeis que indiquem que as atividades da empresa impetrante opera com prejuízo. Dessa forma, o Despacho ID 50049738 passa a ter a seguinte redação: A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Conforme entendimento do eg. STJ, faz jus ao benefício da Justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – entendimento firmado na Súmula 481. A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Da análise dos autos, verifico que os documentos colacionados pelo impetrante de IDs 49890268 e 50241753 são insuficientes para respaldar o pedido de gratuidade de justiça pois não demonstram a atual situação de hipossuficiência do impetrante. Ressalte-se que o autor não juntou balancetes e outros documentos contábeis a fim de aferição do lucro ou despesa obtido, limitando-se a juntar Demonstrativo de Faturamento e de Compras e Declaração de Informações Sócio Econômicas e Fiscais 2023, no qual é declarado que o rendimento recebido pelo sócio, representante da empresa impetrante, foi de R$6.800,00, quantia que extrapola valores razoáveis para a concessão da benesse em questão. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Nesse ponto, impende ressaltar que o Mandado de Segurança não se encontra inserido no rol dos procedimentos isentos de custas por essa Casa de Justiça. Por outro lado, dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, por analogia, intime-se o impetrante a recolher as custas referentes ao Mandado de Segurança impetrado no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do writ em apreço. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito